Tribunal: STF
Processo: ARE 1569902
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Nelson Isidoro da Silva interpõe agravo (eDoc 561), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 549) que, com base na incidência dos enunciados 279 e 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 438) manejado em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 423) assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÉNCIA NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADOS PELO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25. II T DA LEI N. 8.666/93. ESPECIALIDADE DOS PROFISSIONAIS E SINGULARIDADE DO SERVIÇO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IRREGULARIDADE DA REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA NOS CONTRATOS. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS QUE PERTENCIAM AO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. DANO AO ERÁRIO DEMONSTRADO. ART. 10. VIII, DA LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, II. DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    Alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, dada a inaplicabilidade dos enunciados da Súmula desta Corte de n. 279, visto que o deslinde da controvérsia não demanda incursão no acervo fático-probatório; e 283, uma vez abrangidas todas as razões da decisão recorrida.



    Consoante narra, ao dar provimento à apelação e lhe impor condenação por ato de improbidade administrativa, o Tribunal de Justiça teria violado o art. 37, caput e inciso XXI da Constituição Federal.



    Afirma inexistentes o dano ao erário e, tampouco, o dolo de causá-lo, vez que os honorários de sucumbência são de titularidade dos patronos da causa, e não do ente público. 



    Ressalta terem sido prestados os serviços contratados, consistentes no ajuizamento de execuções fiscais que resultaram no aumento da arrecadação do município, as quais, de outra forma, não teriam sido intentadas.



    Em razão da tese fixada no Tema 1.199 da repercussão geral, o julgado foi submetido a juízo de retratação, o qual veio a ser negado pelo órgão fracionário (eDoc 529) em julgamento assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DENÚNCIA OFERTADA COM BASE NO ART. 10 DA LEI N. 8.429/92. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REFORMA EM 2º GRAU, IMPUTANDO-SE CONDENAÇÃO ÍMPROBA. ACÓRDÃO DE 24-10-2019. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.199 DO STF. MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO ÍMPROBO. DECISÃO MANTIDA. EXEGESE DO ARTIGO 1.030, II DA LEI INSTRUMENTAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. 



    1. Posiciona-se a jurisprudência de nossa Corte, relativamente aos casos de improbidade, pela alteração substancial dos tipos legais previstos anteriormente na Lei n. 8.429/92, propiciando-se enfrentamento de recursos à luz do art. 926 do CPC, interseccionado ao Tema 1.199 do STF no tocante às compatibilidades, quando aplicáveis e inerentes à (i)retroatividade da Lei n. 14.230/21. 



    2. Prestação jurisdicional lastreada no tipo legal avalizado pelo art. 10 da Lei n. 8.429/92, em acórdão com pormenorização atinente à presença do dolo, permite concluir persistente a imputação ímproba, ainda que sob a égide do Tema 1.199 do STF. 



    3. Juízo de retratação negativo.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Rever o posicionamento quanto à configuração de ato de improbidade administrativa à luz dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992 passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional e pelo reexame de fatos e provas nos quais se baseou o órgão fracionário do Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do voto-condutor:



    [...]



    Assim, ficou comprovado pelo acervo probatório que o Apelante, na condição de Prefeito do Município de Santo Amaro do Imperatriz, contratou de forma direta 10 (dez) advogados para prestar serviços advocatícios, sem comprovar a singularidade e a especialização dos profissionais, que justificasse a inexigibilidade de licitação, caracterizando ato de improbidade administrativa.



    Com relação a tipificação da conduta ímproba, resolvi refluir para acompanhar o posicionamento dos membros desta Quarta Câmara de Direito Público, após o voto-vista do Des. ODSON CARDOSO FILHO, na sessão de julgamento do dia 24/10/2019, no sentido de enquadrar o ato praticado no estabelecido no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, diante da comprovação de dano ao erário.



    Isso porque, a forma de remuneração fixada nos contratos foi irregular, pois os honorários de sucumbência pertenciam ao erário municipal, não constituindo direito autônomo dos procuradores contratados.



    [...]



    Dessa forma, o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, como ocorreu no presente caso.



    A imoralidade no trato da coisa pública, retratado pelo repasse dos valores referentes aos honorários de sucumbência, que pertenciam ao Ente Municipal, aos advogados contratos de forma irregular, no caso, é suficiente para revelar a conduta desleal e o dolo do Apelado, caracterizando o ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/92.



    Portanto, demonstrado que o Apelado realizou, irregularmente, a contratação de 10 (dez) advogados, e determinou a remuneração dos serviços por meio de honorários de sucumbência, os quais pertenciam ao erário municipal, fato que causou prejuízo financeiro ao Município de Santo Amaro da Imperatriz, infere-se que ficou configurado o ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, devendo ser reformada a sentença.



    [...]



    Para divergir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias seria necessário revolver o conjunto fático-probatório. Corrobora esse entendimento a própria fundamentação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar agravo interno em agravo em recurso especial, ocasião na qual, apreciado o mérito da controvérsia, foi mantido incólume o acórdão do Tribunal de Justiça (eDoc 659):



    [...]



    Ainda, a Corte de origem concluiu, mediante a análise do acervo probatório, que "não ficou comprovada a realização de procedimento administrativo formal, que demonstre a inviabilidade, de competição, pressuposto para a contratação por inexigibilidade de licitação" e que, por outro lado, "ficou comprovado pelo acervo probatório que o Apelante, na condição de Prefeito do Município de Santo Amaro do Imperatriz, contratou de forma direta 10 (dez) advogados para prestar serviços advocatícios, sem comprovar a singularidade e a especialização dos profissionais, que justificasse a inexigibilidade de licitação, caracterizando ato de improbidade administrativa". Nessa conjuntura, a inversão do julgado, visando a desconstituir o acórdão para se concluir pela não configuração do ato de improbidade administrativa ou mesmo pela (des)proporcionalidade da sanção, demandaria o reexame do conjunto fático probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça. (Grifei)



    [...]



    Esse quadro atrai a incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos fronteiriços: ARE nº 1.569.153/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.539.063/SP, de minha relatoria; ARE nº 1.553.815/SP, Rel. Min. André Mendonça.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente